Tribunal: STF
Processo: ARE 1586768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DE NORMA MUNICIPAL. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para desconstituir as penalidades administrativas aplicadas com fundamento no art. 3º da Lei Municipal nº 8.224/2001, em razão da ausência de agente de bordo em veículos de transporte coletivo. A sentença reconheceu a aplicabilidade retroativa da Lei Municipal nº 11.459/2023, que revogou expressamente o referido dispositivo, para afastar as sanções impostas nos processos administrativos em trâmite, sob o argumento de incidência do princípio da retroatividade da norma mais benéfica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 3º da Lei Municipal nº 8.224/2001 pela Lei Municipal nº 11.459/2023 autoriza a aplicação retroativa da nova norma para afastar penalidade administrativa ainda não definitiva; (ii) determinar se a concessão da segurança afronta o princípio do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, não se aplica automaticamente ao direito administrativo sancionador, exigindo previsão legal expressa nesse sentido, conforme entendimento do STF e do STJ.
4. A Lei Municipal nº 11.459/2023, embora revogue expressamente dispositivos da legislação anterior, não contém norma que autorize a retroatividade de seus efeitos para alcançar sanções administrativas fundadas na norma revogada.
5. Aplica-se ao caso o princípio do tempus regit actum, segundo o qual a validade do ato administrativo sancionador deve ser aferida conforme a legislação vigente à época da infração.
6. A sanção administrativa imposta aos impetrantes foi regularmente aplicada com base em norma então vigente, não havendo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança.
7. A decisão que concedeu a segurança viola o princípio da segurança jurídica ao desconstituir penalidade imposta com respaldo em legislação válida e vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Em reexame necessário, denegar a segurança. Prejudicado o recurso voluntário.
Tese de julgamento:
1. A retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo sancionador não se aplica automaticamente, exigindo previsão legal expressa.
2. A revogação de norma sancionadora não autoriza, por si só, a desconstituição de sanções aplicadas sob a vigência da legislação anterior.
3. Deve ser respeitado o princípio do tempus regit actum nas hipóteses de sanção administrativa, resguardando-se o ato jurídico perfeito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 8.224/2021; Lei Municipal nº 11.459/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 63.095/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no RMS 59.826/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2020.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente